Tribunal: TJDFT
Processo: 0742049-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742049-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA, JOSE REGIS SANTOS SANTANA IMPETRANTE: LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA em favor de CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA e JOSÉ REGIS SANTOS SANTANA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga-DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva dos pacientes. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pelo e. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (ID: Num. 31716071), diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade de garantir a ordem pública. Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que determinei que viessem as informações da autoridade coatora e a ciência da Procuradoria de Justiça. As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, por ofício datado de 12/01/2022 (ID: Num. 31889839), informando que foi proferida decisão no processo originário revogando a prisão preventiva dos pacientes e colocando-os em liberdade. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto, em parecer de ID: Num. 31921108. Pois bem. Compulsando o processo originário, verifico que, de fato, a decisão de ID: Num. 112648009 revogou a prisão preventiva dos pacientes. Observo, ainda, que os pacientes foram postos em liberdade, conforme os documentos juntados ao feito – IDs: Num. 112648012 e 112648014. Dessa forma, não há mais interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2022 19:07:33. ROBSON BARBOSA Desembargador